Tribunal: TJMT
Processo: 1042129-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042129-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), CARMEM NEVES DA SILVA - CPF: 419.743.791-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

PRESCRIÇÃO DECENAL.TEORIA DA
ACTIO NATA
.RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF.TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ
.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso e manteve decisão agravada que rejeitou as alegações de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, incompetência da Justiça Estadual em favor da Justiça Federal, inépcia da petição inicial, prescrição e impugnação ao benefício da justiça gratuita, além de deferir a realização de perícia contábil em ação relativa à conta vinculada ao PASEP. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação do Tema 1.150 do STJ e à natureza dos pedidos formulados na inicial, alegando que a
demanda envolveria revisão de índices de correção monetária e expurgos inflacionários, matéria de competência da União e da Justiça Federal, além de requerer o prequestionamento de dispositivos do CPC e a atribuição de efeitos infringentes para reconhecimento da ilegitimidade passiva ou da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a competência da Justiça Estadual e a prejudicial de prescrição, à luz da tese firmada no Tema 1.150 do STJ e da natureza dos pedidos formulados na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta expressamente as alegações relativas à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à competência jurisdicional, aplicando a tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, segundo a qual o banco possui legitimidade para responder por falhas na prestação de serviços relacionados às contas vinculadas ao PASEP.

A decisão colegiada reconhece que a controvérsia envolve alegações de falhas na prestação do serviço bancário, saques indevidos e desfalques na conta vinculada, circunstâncias que justificam a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda.

O acórdão também analisa a prejudicial de prescrição, aplicando a teoria da
actio
nata e o entendimento firmado no Tema 1.387 do STJ, considerando a data do saque (31/03/2017) e o ajuizamento da ação (15/01/2025) para afastar a prescrição.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento de dispositivos legais exige a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
negou provimento ao Recurso e manteve
incólume
a decisão agravada, a qual rejeitou as alegações de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual em favor da Justiça Federal, inépcia da petição inicial, prescrição e impugnação ao benefício da justiça gratuita, bem como deferiu a realização de perícia contábil.

O embargante
aponta omissão e contradição da Câmara julgadora a respeito da aplicação do Tema 1.150 do STJ e da análise da natureza dos pedidos formulados na petição inicial.

Sustenta que o acórdão, ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual, desconsiderou que a pretensão da autora, demonstrada na memória de cálculo, visa a alteração de índices de correção monetária (expurgos inflacionários, INPC e juros de 1%), matéria de competência do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e, consequentemente, da União Federal.

Alega que a decisão foi superficial ao classificar a demanda como "falha na prestação de serviço", ignorando que não há prova de desfalques, mas sim um pedido de revisão de rentabilidade, o que atrairia a competência da Justiça Federal conforme precedentes do TRF1 e do STJ citados.

Requer, ainda, o prequestionamento dos
arts
. 330, II; 338; 339; 485, VI e 487, II do CPC, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a ilegitimidade passiva do banco ou a prescrição.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante aponta omissão e contradição da Câmara julgadora a respeito da definição da legitimidade passiva e da competência jurisdicional, argumentando má aplicação do Tema 1.150 do STJ diante da natureza revisional dos cálculos apresentados pela autora.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legitimidade passiva e da competência, fundamentando-se na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150. A decisão colegiada delimitou que a demanda versa sobre falhas na prestação de serviços, saques indevidos e desfalques, hipóteses em que o Banco do Brasil detém legitimidade passiva.

Confira-se trecho do acórdão
:
“
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder a demandas que versem sobre falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.150. A Justiça Estadual detém competência para processar e julgar ações que discutem a atualização e o pagamento de valores do PASEP, quando a controvérsia reside na atuação do Banco do Brasil
(...)”
.

Quanto à prescrição, o acórdão também foi cristalino ao aplicar a teoria da
actio
nata
e o Tema 1.387 do STJ,
considerando a data do saque (31/03/2017) e o ajuizamento da ação (15/01/2025) para afastar a prejudicial.

Verifica-se, portanto, que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, não havendo omissões a serem sanadas. O que se percebe, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter novo julgamento mais favorável aos seus interesses, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026